Tribunal: TJBA
Processo: 8000483-47.2019.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000483-47.2019.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILMARIO BISPO

Advogado(s)
:
EDIMILSON DA ROCHA TEIXEIRA

APELADOS: BANCO BRADESCO S/A E OUTRO

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JULIANO MARTINS MANSUR

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTROVÉRSIA ALUSIVA A CONTRATO BANCÁRIO, SUPOSTAMENTE FIRMADO SEM AUTORIZAÇÃO DO RECORRENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REQUERIMENTO NESTE SENTIDO FORMULADO. POSSÍVEL DIVERGÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS CONSTANTES DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO APELANTE E AQUELA APOSTA NA AVENÇA QUE MOTIVOU A DEMANDA. PERÍCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRELIMINA. ACOLHIMENTO. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000483-47.2019.8.05.0054, tendo como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.